Tribunal: TJBA
Processo: 8003661-75.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8003661-75.2016.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FÁBIO FREIRE LOPES Advogado(s): OSVALDO LUIZ LARANJEIRA BASTOS JUNIOR, LUÍSE BATISTA BORGES, MARIANA DE ARAÚJO E SEPÚLVEDA ZORTHEA APELADO: HSBC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL (BRASIL) S/A Advogado(s): GUSTAVO JOSE AMARAL DE MAGALHAES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. JULGADO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1022, DO CPC. EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO RELEVANTE QUANTO À INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE LEI SUSCITADOS NA APELAÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA. JULGADO. APRECIAÇÃO. EMBARGANTE. OBJETIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. PEDIDO DE GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. EMBARGANTE. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS E DO PREPARO DO APELO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MUDANÇA DE SUA CONDIÇÃO FINANCEIRA. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS APENAS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. MEDIDA PROCRASTINATÓRIA. MULTA IMPOSIÇÃO. RECURSO. DESACOLHIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação n. 8003661-75.2016.8.05.0032, em que figuram como embargante e embargada os litigantes acima nominados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, e o fazem pelas razões seguintes: Data registrada no sistema.